Tribunal: TJSP
Processo: 0096559-73.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS (TRÊS EM CONCURSO FORMAL, E OS QUATRO, EM CONTINUIDADE DELITIVA) E RECEPTAÇÃO (SOMENTE GABRIEL). CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Recursos visando à absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, à mitigação da pena. Parcial pertinência, na parte conhecida.

1. Condenação legítima. Dinâmica reconhecida: Acusados que, num mesmo contexto e em

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS (TRÊS EM CONCURSO FORMAL, E OS QUATRO, EM CONTINUIDADE DELITIVA) E RECEPTAÇÃO (SOMENTE GABRIEL). CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Recursos visando à absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, à mitigação da pena. Parcial pertinência, na parte conhecida.

1. Condenação legítima. Dinâmica reconhecida: Acusados que, num mesmo contexto e em comparsaria com outros indivíduos, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas móveis pertencentes à estabelecimento comercial e à dois clientes, bem como, aproximadamente um mês depois, com o mesmo "modus operandi", roubaram bens de pessoa que estava em um estacionamento. Gabriel, ainda, foi surpreendido em posse de objetos subtraídos em um terceiro evento, surgindo inequívoca a ciência, do autor, da origem espúria dos bens. Acusados reconhecidos, pelo representante do estabelecimento e pela vítima do segundo evento, durante toda a persecução penal. Confissão extrajudicial de Gabriel, que inclusive delatou Robert no primeiro evento. Dinâmicas das condutas e das diligências adequadamente esclarecidas pela prova oral. Idoneidade da prova. Precedentes. O interrogatório é válido pelo seu teor, surgindo indiferente o local em que prestado, mormente quando compatível com as demais provas colhidas. Precedentes. Idoneidade dos testemunhos dos policiais e da vítima. Precedente. Eventual inobservância do disposto no art. 226, do CPP (recomendações) que, de todo o modo, não gera invalidade alguma. Jurisprudência superior. Negativas (falsa incriminação) corretamente afastadas.

2. Dosimetria. A) Pedido de fixação das bases nos respectivos mínimos (de Gabriel) incognoscível. Inexistência de interesse recursal e de sucumbência. Básica já estabelecida em tais patamares. B) "Bons predicados" que não consistem em atenuantes. Circunstâncias que, em verdade, valoradas na primeira fase, justificam ou compensação com outras circunstâncias desfavoráveis previstas no art. 59, do CP, ou fixação no mínimo, diante de neutralidade.

3. Necessário afastamento, na espécie, em relação aos roubos, da superposição de unificações. Reconhecimento de indevido "bis in idem" no acúmulo nesta particular situação (primeiro o concurso formal e depois a continuidade delitiva, tratando-se de infrações da mesma espécie). Prevalência do acréscimo proporcionado pela continuidade delitiva. Precedentes. Parcial provimento. Manutenção do concurso material, para Gabriel, entre os roubos em continuidade delitiva e a receptação.

4. Inviável alteração do regime determinado para início de expiação da aflitiva. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso, daí porque inviável a alteração pretendida. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Parcial provimento, na parte conhecida (de Gabriel).